Tribunal: TJMT
Processo: 1007935-96.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007935-96.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- CONSORCIO SANCHES TRIPOLONI - CONTECNICA
AGRAVADO:- ROMEU NUNES DELGADO e SILVIETE DA SILVA MATOS DELGADO
Agravo de Instrumento n. 1007935-96.2020.8.11.0000 de decisão da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger que, em Ação de Obrigação de Fazer e não Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, inverteu o ônus da prova e determinou o pagamento dos honorários periciais pela requerida.
A agravante alega que o feito foi ajuizado sob a alegação de que na duplicação de vias da BR-163/364/MT, ocorreu o desmonte de rocha (detonação) que teria provocado abalos estruturais no imóvel dos agravados.
Aduz que foram eles quem pleitearam a realização de perícia, e o juízo inverteu o ônus da prova com base no Código de Defesa do Consumidor que, além de não ser adotado no caso, nem sequer havia sido requerido pela outra parte.
Argumenta que não se aplica o art. 373, II do CPC, como constou no decisum, porque em sua defesa não alegou fato impeditivo, negativo ou extintivo do direito do autor.
Afirma que na inicial do feito em nenhum momento os agravados abordaram a aplicação do CDC, tanto é que não formularam pedido de inversão do ônus da prova.
Explica que foi vencedora da licitação realizada pelo DNIT para duplicação de um trecho da BR 163/364/MT (contrato de empreitada n.o TT723/2013), nos termos da Lei n. 8.666/93, e portanto não assumiu a titularidade da obra. E mais, por não ser concessionária, nem permissionária do serviço público, não é aplicável contra si o Código de Defesa do Consumidor. Mais especificamente, não se aplica o art. 22 o qual faz menção expressa às concessionárias e permissionárias.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
A agravante se insurge contra decisão que inverteu o ônus da prova, e determinou a realização de perícia, devendo arcar com os respectivos honorários, proferido nos seguintes termos:
(...)
In casu, segundo se vislumbra dos autos, a parte requerente aforou a presente demanda visando a condenação da requerida por danos causados em seu imóvel, em virtude de obras realizadas.
A parte requerida, por sua vez, em sua defesa, sustentou inexistir qualquer dano causado na residência da parte requerente.
Extrai-se da defesa acostada o seguinte excerto: “inobstante terem ocorridos algumas detonações na atividade de desmonte de rochas, a casa dos autores não veio a ser atingida por qualquer detrito ou elemento que tivesse capacidade de provocar rachaduras” (fls. 03 da contestação).
Posteriormente vociferou: “eventuais tremores, se ocorridos não teriam a capacidade de alcançar a residência dos autores, ou, até mesmo, não teriam intensidade de provocar rachaduras na casa” (fls. 04 da defesa).
Portanto, a parte requerida arguiu matérias de defesa que carecem da devida comprovação, cujo ônus da prova recai a si, dada a exegese do art. 373, II, do CPC.
Deveras, tais alegações perpetradas pela requerida hão de ser comprovadas para validade de seus argumentos defensivos.
Por tais razões, seria mister a inversão do encargo probatório.
Não bastassem tais fatos, à parte requerente foram deferidos os benefícios da justiça gratuita, consoante pedido inserto no item “d”, da petição inicial.
Também assim, em vista de tais fatos, mister sejam os honorários periciais custeados pela parte requerida.
Por fim, não podemos olvidar da anterior decisão de Ref. 34, a qual reconheceu incidir o CDC nesta demanda.
Isto porque, in casu, a parte requerente coaduna-se à condição de consumidor por equiparação, à luz do art. 17 da Lei n.o 8078/90.
Deveras, a parte requerente afigura-se como possível vítima das obras realizadas pela parte requerida, sentindo os efeitos irradiados pelos serviços prestados por esta.
Além do mais, a parte requerente mostra-se vulnerável tecnicamente em relação à requerida, já que esta detém profissionais e estrutura com melhor estrutura em relação àquele.
(...)
Por tais razões a inversão do ônus da prova é medida que se impõe à luz do art. 6o, VIII, do CDC. (Id 39005539 - Pág. 58)
Sem adentrar no mérito das razões recursais, é evidente o dano iminente à agravante visto que deverá efetuar o pagamento dos honorários periciais.
Ademais, a matéria é questionável e precisa ser apreciada com cautela se realmente cabe a inversão do ônus da prova.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, defiro o efeito suspensivo.
Comunique-se ao juiz da causa e intimem-se os agravados para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 19 de maio de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator